Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714477-94.2023.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Embargada: Sara Rebeca de Jesus Martins D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 61426923). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator